Tribunal: TJDFT
Processo: 0720350-55.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPROS DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS. MOTIVAÇÃO CONCRETA. AUMENTO RAZOAVEL. REDUÇÃO DA PENA PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PATAMAR DE 1/6. DANOS MORAIS REDUZIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Justificada a análise da culpabilidade, pois o acusado agiu com um índice de reprovabilidade maior do que o inerente ao tipo penal, ao praticar sexo anal, introdução de objetos no ânus do ofendido e forçá-lo a ingerir seu sêmen.

2. As circunstâncias do crime extrapolam as previstas no tipo penal, quando revelam que o réu se aproveitou da relação de amizade e vizinhança estabelecida com a família do ofendido para, além de praticar o crime, frequentar sua casa, vigiá-lo e ameaçá-lo.

3. As consequências do delito foram corretamente consideradas excedentes àquelas inerentes ao tipo, pois além do sofrimento psicológico e abalo sexual esperado pela gravidade dos fatos, a vítima teve graves problemas pessoais que ensejaram queda no rendimento escolar, alterações de humor, agressividade excessiva, sentimentos de repulsa, perda de apetite e medo excessivo, além da necessidade de mudança de residência, ainda que temporariamente.

4. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior, sendo vedada reforma prejudicial do quantum estabelecido na sentença sem que haja insurreição do Ministério Público.

5. A redução da pena na segunda fase deve guardar proporcionalidade com a pena-base, sendo assente na jurisprudência pátria que, somente mediante justificativa concreta, pode-se afastar a fração de 1/6 (um sexto) sugerida pelo Superior Tribunal de Justiça.

6. Tratando-se o réu de auxiliar de serviços gerais e catador de reciclagem, sem mais informações de sua capacidade econômica, justifica-se a redução do valor indenizatório mínimo fixado à título de danos morais causados pela infração.

7. Recurso parcialmente provido.